Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração de Trânsito.
2. O recurso tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
3. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas a idoneidade da prova apresentada pelo DETRAN/DF e a suposta ausência de comprovação da expedição da notificação de penalidade. Pugna pelo reconhecimento da nulidade do auto de infração, além da restituição dos valores pagos.
4. No caso, não procede a alegação de que o julgado teria deixado de analisar a suposta ausência de prova da expedição da notificação de penalidade.
5. O Acórdão foi expresso ao consignar: (a) as datas de expedição e postagem da notificação de penalidade (10/10/2024 e 25/10/2024); (b) a regularidade das informações extraídas do sistema informatizado da embargada; (c) a observância dos prazos previstos nos art. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro; (d) a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL 372, no sentido de que não é exigível Aviso de Recebimento, bastando a comprovação da emissão da notificação.
6. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna à decisão, isto é, quando há incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada, o que não é o caso. O Acórdão aplicou a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e considerou suficientes os registros apresentados pelo DETRAN, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo.
7. Inexiste, portanto, qualquer incoerência interna a ser sanada, sendo certo que a divergência do embargante quanto à conclusão adotada não se confunde com contradição jurídica.
8. Quanto ao argumento de que os documentos juntados pela autarquia consistiriam em meros “prints de sistema”, impende ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
9. Verifica-se, assim, que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o rótulo de omissão e contradição, a modificação do julgado, finalidade manifestamente incompatível com a estreita via dos aclaratórios.
10. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito das embargantes.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.